Tribunal: TJDFT
Processo: 0729244-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em inventário, indeferiu pedido de "expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que sejam juntadas aos autos as declarações de imposto do falecido, no período de 06 anos antes do seu falecimento, ou seja, nos anos de 1990 a 1998". A Decisão agravada é assim redigida: "Ante os esclarecimentos realizado em cota ministerial ID 161720853, indefiro o requerimento de ID 159472887, porquanto serão avaliados somente os resgates de investimentos da conta do extinto que foram realizados após a data do óbito. Intime-se o herdeiro Marcelo Augusto Feitoza Pereira para atender ao requerido pelo Ministério Público em sua manifestação de ID 161720853, no prazo de cinco dias". Não vejo presente risco na demora, podendo o recurso ser regularmente processado, ouvido o Ministério Público e apreciado pelo Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se o recurso em seus ulteriores termos, inclusive com a participação do Ministério Público. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator